Tribunal: TJDFT
Processo: 0725613-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725613-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O A matéria discutida no presente Conflito de Competência é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado e admitido no âmbito desse Tribunal (IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000), visando uniformizar a seguinte tese jurídica: "Admite-se ou não o declínio da competência, de ofício, para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda". Dessa forma, com a finalidade de se evitar a prolação de decisões conflitantes e, ao mesmo tempo, assegurar a efetividade do mencionado IRDR, que busca justamente garantir a integridade e coerência da jurisprudência do Tribunal, preservando-se a isonomia e a segurança jurídica, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do referido incidente pela Câmara de Uniformização. Retire-se da pauta de julgamento. Comunique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de novembro de 2021 18:26:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora